Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738830-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR PINTO PENHA IMPETRANTE: LUÍSA SANTOS, FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se as impetrantes para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça, a fim de se evitar supressão de instância, se a causa de pedir aqui apresentada já foi apreciada na origem, trazendo a cópia da respectiva decisão. Em tempo, instrua o presente writ com cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 13:41:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator